Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE SOBRE IMÓVEL. DEVER DE PAGAR ALUGUÉIS. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte. 1.1 Não há decisão extra petita, mas sim o mero resultado lógico das pretensões, na fixação da obrigação de pagamento de alugueis enquanto durar a posse sobre imóvel objeto de litígio, ou seja, até o momento da Sentença.
2. É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento quanto à alteração na cobrança. Transferida a posse, há substrato jurídico para transferência da titularidade das contas de água, de uso pessoal por quem está na posse do imóvel, consoante art. 14 c/c 32, § 2o, inciso III, da Resolução número 14/2011 da ADASA.
3. Não compete ao Poder Judiciário determinar que o fornecimento de água seja feito de maneira irregular por um particular para outro particular. Deve o possuidor se dirigir à empresa concessionária e requerer a alteração da titularidade, para o restabelecimento regular do serviço de água.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.